Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009965-41.2019.8.11.0000
Recorrente: FELIX UMBERTO SIMONETI
Recorrido: MPEMT – PONTES E LACERDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FELIX UMBERTO SIMONETI (id 50009020) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 46681965):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa. Havendo indícios da ocorrência da degradação ambiental, cabe à parte Requerida, ora Agravante, a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais.” (TJMT, RAI 1009965-41.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 373, I e § 1o do CPC, uma vez que:
“(...)
Assim, Excelência, é evidente que a área objeto da r. decisão recorrida está regularizada há anos, não se fazendo possível qualquer óbice ao exercício das atividades, não havendo o que se falar em nexo de causalidade para responsabilização civil.
(...)
Ante o exposto, requer seja reconhecida a inexistência de interesse coletivo ou difuso no presente caso, o qual, em tese, ensejaria a possibilidade de inversão do ônus probatório; como visto, na ação em referência, há pretensão individual do Ministério Público por suposta ausência de licenciamento ambiental.
(...)
Ao inverter o ônus probatório sem que tenha ocorrido qualquer hipótese prevista no parágrafo § 1o do artigo 373 (impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou maior facilidade de obtenção da prova contrária), viola o disposto no caput no sentido de que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Dessa forma, diante o cabimento do pedido, e ratificando todos os fundamentos de direito supra exposto, requer seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida e do v. Acórdão recorrido, para fins de determinar a suspensão da ação civil pública originária, em que fora determinada a inversão do ônus da prova, sem que houvesse fundamento legal para tanto.
Considerando que a perícia no presente caso já fora determinada, resta evidente a necessidade de concessão de efeito suspensivo até que este C. Superior Tribunal de Justiça decida de imediato a respeito da distribuição do ônus probatório no presente caso.
Importante mencionar que considerando o já exposto que o recorrente possui APF e CAR do imóvel rural, o que por si só demonstra a regularidade ambiental, ficando evidente inexistir verossimilhança da pretensão buscada pelo Ministério Público.
Excelências, a manutenção da r. decisão agravada, de fato, causará dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a distribuição do ônus da prova, na fase instrutória em que o processo se encontra, será decisiva para o deslinde do mérito da causa.
Aliás, no caso em comento salta aos olhos o prejuízo ao recorrente, visto ser impossível a este realizar prova negativa no presente caso, visto que possui todas as autorizações ambientais necessárias.
Nesse sentido, o início da fase instrutória no presente caso deve ser imediatamente suspenso, até que se verifique a impossibilidade de inversão do ônus probatório, reformando a r. decisão agravada. Cabe destacar, novamente, que a perícia já fora determinada, tendo inclusive o i. Perito Judicial se manifestado nos presentes autos.
Diante disso, requer-se seja concedido efeito suspensivo aos presentes autos, ao menos até que esta C. Corte analise e julgue o mérito do presente recurso, diante do inegável perigo da demora e demonstração do direito do recorrente.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50015471 e 50011482.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o perigo da demora pelo fato de já ter iniciado a fase instrutória do processo, não apontou qualquer fundamento relacionado a probabilidade do direito.
Importante esclarecer, ainda, que o Recorrente alega que “considerando o já exposto que o recorrente possui APF e CAR do imóvel rural, o que por si só demonstra a regularidade ambiental, ficando evidente inexistir verossimilhança da pretensão buscada pelo Ministério Público”. Entretanto, para confirmar o alegado pela parte Recorrente há a necessidade de adentrar no conjunto fático-probatório apresentado nos autos, atraindo o óbice da Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi